Tribunal: STF
Processo: AI 434674
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
1. Decisão agravada fundada em precedente desta Suprema Corte
segundo o qual o teto remuneratório previsto no art. 37, XI da
Constituição Federal (redação anterior à EC 41/03) dependia de
regulamentação por lei.
2. Razões do regimental que não refutam tal
 fundamento, limitando-se a repisar os argumentos lançados no
recurso extraordinário.
3. Alegada ofensa à Constituição Federal
que demandaria a análise de normas infraconstitucionais.
4.
Agravo improvido.